Tribunal: TJMT
Processo: 1006734-23.2021.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006734-23.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TSU A A XAVANTE - CPF: 703.035.541-50 (APELADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA.

LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO .

AFASTADAS.

PRESCRIÇÃO.

NÃO OCORRÊNCIA.

CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DEVER DE INDENIZAR. VALOR MINORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não configura litispendência ou conexão de ações, quando embora as partes são idênticas, mas o objeto é diverso.

O prazo prescricional que se aplica é o

quinquenal, previsto no art. 27 do CDC.

Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, com a devolução em dobro dos valores e, ainda, o pagamento de compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006734-23.2021.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: TSU A XAVANTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
BANCO BMG S.A.,
de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral movida em desfavor do apelante
,
que julgou procedentes os pedidos do autor com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC para

anular o contrato de empréstimo consignado n. 273502132, declarar a inesistência de débito de R$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos); condenar o Banco apelante à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor desde o mês de fevereiro/2017, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (29/07/2021) e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data de cada desconto realizado; condenar o banco apelante ao pagamento de compensação por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do início do contrato, a partir da citação (29/07/2021); e, por fim, condenar o banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (Id. 153742625)

O apelante,
BANCO BMG S.A.,
em preliminar

ressaltar que tramita perante outras varas cíveis as ações de nº 1006732-53.2021.8.11.0004, 1006736-90.2021.8.11.0004 e 1006737-75.2021.8.11.0004, sendo que as partes, o pedido e a causa de pedir são idênticos aos da presente ação, uma vez que versa sobre contratos realizados com o banco réu, sob a matrícula 1509635030. Verifica-se, portanto, a litispendência de ações, devendo ser extinta sem a resolução de mérito, uma vez que há de se impedir a reprodução de causas idênticas.

Aduz que caso não acolhida a preliminar de litispendência,

que seja acolhido o pedido de conexão entre as mencionadas ações e a presente, tendo em vista a identidade do conjunto fático e causa de pedir.

Afirma ocorrência de prescrição ou decadência da pretensão do autor, uma vez que aplica-se o prazo de três anos, e quando ajuizada a ação, já havia transcorrido o prazo.

No mérito defende a regularidade do contrato e que os descontos no benefício são legais, não praticou nenhum ato ilícito a ensejar a compensação por dano moral.

Caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução da condenação por dano moral.

Ao final requer o provimento do recurso.

Apresentadas as contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

O parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, Procuradora de Justiça, é pelo desprovimento do recurso do Banco réu.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que o apelado,
TSU A XAVANTE
ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral, tendo em vista que é aposentado, indígena e recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

Alega que o desconto se refere ao contrato n. 5273502132, supostamente contratado junto ao apelante,
BANCO BMG S.A.,
foi celebrado no valor de R$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) em 20 (vinte) prestações de R$ 17,00 (dezessete

reais),

com início em 02/2017 e descontadas todas as prestações, conforme extrato juntado.

Na inicial assevera ser idoso, indígena, residente em aldeia, de pouco grau de escolaridade, que pode ter sido vítima de golpe, pois não celebrou o contrato de empréstimo em questão, se tratando de ato praticado pela Instituição Financeira ou seus terceirizados.

Fundamenta a impossibilidade de concessão de empréstimo acima, pois o contrato não observou as regras, e por isso não pode ser considerado válido.

Dessa forma, requer a nulidade do contrato com a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por dano moral.

Na contestação, o Banco réu arguiu litispendência, conexão, prescrição e decadência, no mérito refutou os argumentos e pugnou pela improcedência da demanda.

Intimado, o autor impugnou a contestação.

Na sequência sobreveio a sentença de procedência.

Da análise dos autos, tem-se que o autor é idoso, indígena, analfabeto, e celebrou com o Banco apelante contrato de empréstimo n. refere ao contrato n. 5273502132, supostamente contratado junto ao apelante,
BANCO BMG S.A.,
foi celebrado no valor de R$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) em 20 (vinte) prestações de R$ 17,00 (dezessete

reais),

com início em 02/2017 e descontadas todas as prestações, conforme extrato juntado.

Apesar dos argumentos do apelante a respeito da litispendência ou conexão, do exame dos autos não está caracterizada nenhum dos institutos.

Isso porque a
s ações 1006732-53.2021.8.11.0004, 1006736-90.2021.8.11.0004, e 1006737-75.2021.8.11.0004, apesar de terem as mesmas partes, versam sobre contratos distintos objeto da presente demanda.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO AFASTADAS – MÉRITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

Não há que se falar em litispendência ou conexão, posto que as ações protocoladas pelo autor em face do réu, apesar da identidade de partes, possuem causa de pedir diferente, pois versam acerca da ilegalidade dos descontos provenientes de contratos distintos.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1011850-13.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

No que tange a prescrição, não se aplica o prazo trienal, pois trata-se de relação de consumo, sendo assim, deve-se observar o prazo do art. 27 do CDC.

O Contrato N. 273502132 supostamente celebrado em 02/2017 no valor de R$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), previa o pagamento em 20 parcelas de R$17,00 (dezessete reais).

Do extrato juntado pelo autor, ele foi quitado com a última parcela que teria sido descontada do benefício do apelado em setembro de 2018, portanto, a prescrição somente operaria em setembro de 2023, e a ação fora ajuizada em momento anterior 29/07/2021.

Rejeito as preliminares.

Quanto ao mérito, o apelante para comprovar a regularidade do contrato
apresentou o contrato em que consta a digital do apelado, assinatura de 2 (duas) testemunhas, acompanhado dos documentos pessoais de todos. (id. 225070332), apresentou ainda cópia dos extratos e do DOC no valor de R$ 4.964,77(quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos) (id. 15374612).

Porém, se bem analisadas tais provas, se vê que diz respeito a outro contrato de n. 28581308, cujo empréstimo realizado em 21/12/2012 no valor de 5.056,56 (cinco mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), ou sejam não condiz com o contrato objeto da presente demanda.

Logo, o apelante não comprovou a regularidade do contrato
N. 273502132 supostamente celebrado em 02/2017 no valor de R$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), previa o pagamento em 20 parcelas de R$17,00 (dezessete reais).

Assim, inequivocamente o autor/apelante sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário.

De outro lado, como já mencionado, o Banco/apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto a regularidade do contrato que gerou tais descontos no benefício previdenciário do autor/apelante.

Quanto a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, é decorrência legal prevista no art. 876 do CC onde prevê que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir e o art. 42, parágrafo único, do CDC preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais [...].

No presente caso, evidente que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado ao autor/apelante.

No caso, é evidente que o desconto indevido, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo Banco apelante.

Quanto ao valor indenizatório, o Banco apelante quer a sua exclusão ou redução, o que já foi afastada a hipótese como acima fundamentado.

Pois bem, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a

falta cometida pelo Banco apelante que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 5.000,00 (um mil reais) mostra-se

fora dos
dos parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, razão pela qual deve ser minorada para R$ 3.000,00 (três mil reais)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial.

2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ).

3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para minorar o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023